Tribunal: TJDFT
Processo: 0727714-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Direito Processual Penal. Reclamação Criminal. Lei Maria da Penha e Lei Henry Borel. Crime de maus tratos praticado contra crianças. Pedido de medidas protetivas de afastamento temporário das crianças do convívio materno. Alta litigiosidade entre os genitores. Ausência de indícios seguros e concretos de que a genitora maltratava e agredia os filhos. Questões relativas à guarda e à visitação dos filhos já foram adotadas pelo Juízo da Vara de Família, não cabendo o afastamento abrupto e forçado do convívio com qualquer um dos genitores pelo Juízo Criminal, quando não há indícios suficientes da prática criminosa. Reclamação julgada improcedente.